Tribunal: TJPA
Processo: 0862305-58.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0862305-58.2021.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: BENEDITO RAIMUNDO DA LUZ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Apelação cível. Ação de restituição de valores. Pagamento acima do teto constitucional. Valores recebidos de boa-fé. Recurso desprovido.

1- Recurso de apelação em face de sentença que julga improcedente o pedido formulado na Ação de Restituição de Danos ao Erário de valore recebidos acima do teto constitucional;

2- A lógica da sentença é de que os valores foram pagos espontaneamente pelo órgão previdenciário, pois, uma vez publicado o Tema 257 do STF, restava autorizada a aplicação do redutor constitucional nos proventos do aposentado, que recebeu os valores de boa-fé, com fulcro no Tema 531 do STJ identificando a ocorrência de erro de direito da Administração;

3-

Diante do entendimento anterior de que as vantagens pessoais não eram atingidas pelo redutor constitucional, bem como da inércia do próprio Recorrido em promover a cessação do pagamento indevido, não há como imputar má-fé ou dolo ao servidor ao receber verbas de caráter alimentar, o que impõe a manutenção da sentença que julga improcedente o pedido de ressarcimento;

4- Recurso de apelação conhecido e desprovido.

____________________

Dispositivos relevante citados: art. 37, XI CF

Jurisprudência relevante citada: Temas 257/STF e 531/STJ

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 11ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 17 a 24/04/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
em face da sentença (ID 23663978) proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital que julgou improcedente o pedido formulado na Ação de Restituição de Danos ao Erário.

Em suas razões recursais (ID 23663980), o Apelante alega, em síntese:
a)
que a decisão de primeiro grau merece reforma, porquanto contraria o entendimento consolidado e vinculante do Supremo Tribunal Federal (STF) acerca da matéria;
b)
que, em consonância ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, não a que se falar em boa-fé diante da tentativa de se escusar da aplicação da lei alegando desconhecimento; da plena ciência da origem dos valores e do dano ao erário; e da voluntariamente se utilizar de bem público para o pagamento de dívidas variadas; c) que somente os valores recebidos até 18/11/2015 seriam considerados de boa-fé, conforme decisão do STF no RE 606.358; d) que os honorários foram fixados em valor excessivo. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, com a consequente reforma da sentença nos termos requeridos.

Contrarrazões pela parte Apelada (ID 23663983).

O Ministério Público abstém-se de manifestação ante a ausência de interesse institucional (ID 24038564).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente Recurso de Apelação.

A controvérsia posta em análise cinge-se à possibilidade de restituição de valores pagos a servidor público que excederam o teto constitucional no período de
novembro/2015 a julho/2018
.

A questão do teto remuneratório no serviço público é matéria de assento constitucional, prevista no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, com as alterações promovidas pelas Emendas Constitucionais nº 19/98 e nº 41/2003. O objetivo primordial do teto constitucional é racionalizar os gastos com pessoal na Administração Pública e garantir a observância dos princípios da moralidade e da economicidade.

Segundo os Recursos Extraordinários nº 609.381/GO (Tema 480) e 606.358/SP (Tema 257), o teto estabelecido pelo artigo 37, XI, da Constituição da República, com a alteração conferida pela Emenda Constitucional nº 41/2003, é aplicável a todas as vantagens remuneratórias e alcança período pretérito à mudança constitucional. Vejamos:

RE 609381

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TETO DE RETRIBUIÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/03. EFICÁCIA IMEDIATA DOS LIMITES MÁXIMOS NELA FIXADOS. EXCESSOS. PERCEPÇÃO NÃO RESPALDADA PELA GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE. 1.
O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior
. 2
. A observância da norma de teto de retribuição representa verdadeira condição de legitimidade para o pagamento das remunerações no serviço público. Os valores que ultrapassam os limites pré-estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos
. 3.
A incidência da garantia constitucional da irredutibilidade exige a presença cumulativa de pelo menos dois requisitos: (a) que o padrão remuneratório nominal tenha sido obtido conforme o direito, e não de maneira ilícita, ainda que por equívoco da Administração Pública; e (b) que o padrão remuneratório nominal esteja compreendido dentro do limite máximo pré-definido pela Constituição Federal. O pagamento de remunerações superiores aos tetos de retribuição de cada um dos níveis federativos traduz exemplo de violação qualificada do texto constitucional
. 4. Recurso extraordinário provido.

(RE 609381, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 02/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-242 DIVULG 10-12-2014 PUBLIC 11-12-2014)

Tema 480
- Incidência do teto
constitucional
remuneratório sobre proventos percebidos em desacordo com o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal.

Tese

O teto de retribuição estabelecido pela Emenda
Constitucional
41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. Os valores que ultrapassam os limites estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos. Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.

RE 606358

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORES PÚBLICOS. REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA DO TETO DE RETRIBUIÇÃO. VANTAGENS PESSOAIS. VALORES PERCEBIDOS ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. INCLUSÃO. ART. 37, XI e XV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 1. COMPUTAM-SE PARA EFEITO DE OBSERVÂNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO do art. 37, XI, da Constituição da República TAMBÉM OS VALORES PERCEBIDOS ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003 A TÍTULO DE VANTAGENS PESSOAIS PELO SERVIDOR PÚBLICO, DISPENSADA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS EM EXCESSO DE BOA-FÉ ATÉ O DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2015. 2. O âmbito de incidência da garantia de irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da Lei Maior) não alcança valores excedentes do limite definido no art. 37, XI, da Constituição da República. 3. Traduz afronta direta ao art. 37, XI e XV, da Constituição da República a exclusão, da base de incidência do teto remuneratório, de valores percebidos, ainda que antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, a título de vantagens pessoais. 4. Recurso extraordinário conhecido e provido.

(RE 606358, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 18/11/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-063 DIVULG 06-04-2016 PUBLIC 07-04-2016)

Tema 257
- Inclusão das vantagens pessoais no teto remuneratório estadual após a Emenda Constitucional nº 41/2003.

Tese

Computam-se para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República, também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda
Constitucional
nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso e de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015
. (grifado)

O STF, portanto, declarou a eficácia imediata do teto constitucional ao qual estão submetidas todas as verbas de natureza remuneratórias percebidas por servidores públicos, ainda que adquiridas de acordo com o regime legal anterior. Decidiu, ainda, a dispensa da restituição dos valores recebidos em excesso e de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015.

A lógica da sentença em análise é de que os valores foram pagos espontaneamente pelo IGEPREV, pois, uma vez publicado o Tema 257 do STF, restava autorizada a aplicação do redutor constitucional nos proventos do aposentado. Ainda, que os valores foram recebidos de boa-fé pelo requerido.

Aduz aplicável o entendimento do Tema 531 do STJ identificando a ocorrência de erro de direito da Administração; tendo, o pagamento, resultado de “omissão institucional (e especialmente da assessoria jurídica responsável) na imediata observância de precedente vinculante erigido pelo STF”.

Destaco trecho da sentença:

“Logo, pelo entendimento consolidado, a partir de 18/11/2015, são indevidos o pagamento de valores previdenciários acima do teto constitucional. Ocorre que os pagamentos efetivados de novembro/2015 a junho/2018 foram realizados de forma espontânea pelo IGEPREV/PA, não havendo qualquer participação do segurado na postura administrativa, de modo a ser presumida sua boa-fé no recebimento dos valores, sobretudo quando tal padrão remuneratório vinha sendo observado desde o ato de jubilação. Sobre este ponto, cabe trazer aos autos a didática diferenciação promovida pelo Egrégio STJ quanto ao erro operacional e o erro de direito nos pagamentos efetivados pela Administração Pública e sua influência no direito à repetição de indébito.”

Observa-se julgados que corroboram o entendimento firmado pelo juízo
a quo
:

“MANDADO DE SEGURANÇA. CUMULAÇÃO DE PROVENTOS COM PENSÃO. DECISÃO DO PRESIDENTE DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA TESE DEFINIDA NO RE 602 .584. INCIDÊNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL SOBRE A SOMA DOS VALORES. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS ACIMA DO TETO NO PERÍODO ENTRE A DECISÃO ADMINISTRATIVA DESTA CORTE E A DATA DA EFETIVA SUSPENSÃO DO PAGAMENTO A MAIOR. IMPOSSIBILIDADE . PAGAMENTO INDEVIDO DECORRENTE DE INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA DA NORMA PELA ADMINISTRAÇÃO. BOA-FÉ DA IMPETRANTE. VERBA ALIMENTAR. SEGURANÇA CONCEDIDA . 1. A Presidência desta Corte, em processo administrativo instaurado após o recebimento de extrato de indício de irregularidade pelo Tribunal de Contas, determinou a incidência do teto remuneratório constitucional sobre a soma dos valores de proventos e pensão recebidos cumulativamente pela impetrante, aplicando-se a tese fixada no julgamento do RE n.º 602.584 pelo Suprem Tribunal Federal . 2. Não obstante, deve ser afastada a determinação de devolução dos valores recebidos acima do teto constitucional no período de 15/12/2021 a março de 2022, uma vez que o pagamento indevido ocorreu em razão de interpretação errônea da norma pela Administração, restando caracterizados a boa-fé da impetrante e o caráter alimentar da verba. 3. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso especial repetitivo, firmou a tese de que ?quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público? (tema 531) . 4. Segurança concedida.

(TJ-DF 0726113-75.2023 .8.07.0000 1779916, Relator.: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Data de Julgamento: 31/10/2023, Conselho Especial, Data de Publicação: 17/11/2023)”

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RITO COMUM. TETO REMUNERATÓRIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE . BOA-FÉ DO SERVIDOR. Sentença que julgou procedente o pedido "para anular o ato administrativo que determinou a devolução da remuneração percebida acima do teto constitucional e para determinar que a ré se abstenha de efetuar retenções dos referidos valores na rescisão contratual do autor". Pretensão do réu à reforma. Descabimento . Em que pesem as teses fixadas pelo E. STF nos Temas nºs 480 e 257 de Repercussão Geral, observa-se que no caso dos autos os valores foram recebidos pelo autor-apelado em razão de erro da Administração decorrente de interpretação errônea da lei. Aplicabilidade da tese fixada pelo C. STJ no Tema nº 531 de Recursos Repetitivos . Criação de uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo que ocorra desconto, ante a boa-fé do servidor público. Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido .

(TJ-SP - Apelação Cível: 1002217-10.2021.8.26 .0407 Osvaldo Cruz, Relator.: Heloísa Mimessi, Data de Julgamento: 30/01/2023, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/01/2023)”

Nessa esteira tem decidido esta Corte, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO .
DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA INDISPONIBILIDADE DE BENS DE SERVIDOR QUE RECEBEU ACIMA DO TETO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DO PERICULUM IN MORA E DO FUMUS BONI IURIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, A PRIMA FACIE, DA MÁ-FÉ DO AGRAVADO. PRECEDENTES DO STJ . PAGAMENTO INDEVIDO. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. DESCABIMENTO DA PRETENSÃO ADMINISTRATIVA DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08018104420228140000 11994462, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 21/11/2022, 2ª Turma de Direito Público)”

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO E RECONVENÇÃO. APELAÇÃO DO RECONVINTE. PRETENSÃO DE COBRANÇA . TETO CONSTITUCIONAL. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/03
. AUTO-APLICABILIDADE. EFICÁCIA IMEDIATA DOS LIMITES MÁXIMOS NELA FIXADOS . INCIDÊNCIA DO REDUTOR SOBRE VERBAS REMUNERATÓRIAS, INCLUSIVE AS DE CARÁTER PESSOAL. RE 609.381 (TEMA 480). VIOLAÇÃO À COISA JULGADA NO MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIOR NÃO CONFIGURADA . INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 17 DO ADTC. REPERCUSSÃO GERAL. RE 600 .658/PE. APELAÇÃO DO IGEPREV.
PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO, DE VALORES PAGOS ACIMA DO TETO CONSTITUCIONAL, POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DO SERVIDOR QUE RECEBEU DE BOA-FÉ . NÃO COMPROVAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO PARA O FIM DE FRAUDAR O TETO SALARIAL. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA E BOA-FÉ DO SEGURADO CONFIGURADA NO CASO. SENTENÇA MANTIDA
. APELAÇÃO CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS .

1-Apelação do Reconvinte. Pretende o Reconvinte a manutenção do direito de percepção dos valores sem a incidência do teto constitucional, uma vez que os valores estavam assegurados por meio do Acórdão nº 35.350 da lavra desse Tribunal de Justiça, já transitado em julgado e ainda a condenação da Autarquia ao pagamento dos valores pretéritos a contar de junho de 2018, época em que foi implantado o redutor constitucional em seus proventos.

2-O Plenário do STF no julgamento RE 609 .381 (Tema 480) decidiu que a Emenda Constitucional nº 41/2003 possui eficácia imediata, de modo que devem ser observados os limites máximos fixados aos quais estão submetidas todas as verbas de natureza remuneratória, percebidas pelos servidores públicos da União, Estados e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com o regime legal anterior.

3-A observância da norma de teto remuneratório representa verdadeira condição de legitimidade para o pagamento das remunerações no serviço público, de modo que os valores que ultrapassam os limites pré-estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso, cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos.

4-Em recente julgamento do RE nº 606.358, também sob a sistemática da repercussão geral (Tema 257), o Plenário do STF firmou a tese de que a parcela remuneratória referente às vantagens de caráter pessoal também está sujeita ao teto remuneratório constitucional previsto no art . 37, XI, da CF, na redação dada pela EC 41/03, não prevalecendo a garantia da irredutibilidade de subsídios (art. 37, XV, CF/88) em face da nova ordem constitucional.

5-Ausência de afronta à coisa julgada formada em anterior Mandado de Segurança Reafirmada, em sede de repercussão geral, a jurisprudência da Suprema Corte no sentido de que o art. 17 do ADCT alcança as situações jurídicas cobertas pela coisa julgada . RE 600.658/PE. Sentença que julgou improcedente a reconvenção mantida.

6- Apelação do Reconvinte conhecida e não provida .

7-
Apelação do IGEPREV. A questão reside em verificar se cabível o ao ressarcimento dos valores recebidos pelo Reconvinte durante o período posterior à 19.11.2015 .

8-Servidor que recebeu os proventos com valores oriundos de ordem judicial, transitada em julgado, portanto, de boa-fé, com nítida natureza alimentar, afastando-se, assim, a obrigação de restituição de referidos valores tal como pretendido pelo IGEPREV. Precedentes.

9- Ademais, consoante a disposição dos artigos 1º, 9º e 10 Lei nº 8.429/1992, que dispõe sobre improbidade administrativa, com as alterações dadas pela Lei nº 14 .230/2021, mostra-se necessária a demonstração do dolo específico da conduta.

10-Assim, diante da existência de jugado que admitia o recebimento das denominadas vantagens pessoais sem a incidência do redutor constitucional, não há como imputar má-fé ou dolo ao servidor que o recebeu por força de decisão judicial.

11-Apelação do IGEPREV, conhecida e não provida.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08636092920208140301 16471287, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 25/09/2023, 1ª Turma de Direito Público)”

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C TUTELA PROVISÓRIA. PREVIDENCIÁRIO.
PROVENTOS QUE ERAM RECEBIDOS ACIMA DO TETO
CONSTITUCIONAL
POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE PARCELAS RECEBIDAS A MAIOR A TÍTULO DE APOSENTADORIA. DESCABIMENTO. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA E A BOA-FÉ DO SEGURADO CONFIGURADA NO CASO. PRECEDENTES STJ E STF.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PA - AC: 08326781420188140301, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 04/04/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 16/04/2022) (grifei)

A presunção de má-fé no recebimento de valores em excesso, a partir de 19 de novembro de 2015, não está expressa no precedente que apenas ressalvou a dispensa da restituição de valores recebidos de boa-fé até a referida data, o que não obsta a aferição da existência de dolo ou má-fé na conduta da parte em situações posteriores, tal como realizado na presente demanda em que o requerido recebeu as verbas por deliberação do ente público.

Assim, diante do entendimento anterior de que as vantagens pessoais não eram atingidas pelo redutor constitucional, bem como da inércia do próprio Recorrido em promover a cessação do pagamento indevido, não há como imputar má-fé ou dolo ao servidor ao receber verbas de caráter alimentar, o que impõe a manutenção da sentença que julga improcedente o pedido de ressarcimento.

Ante o exposto
, conheço e nego provimento ao recurso, para manter a sentença que julga improcedente o pedido de ressarcimento ao erário. Tudo nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do
caput
do art. 81 do CPC.

É o voto.

Belém, 14 de abril de 2025.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 25/04/2025